Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700215-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LUIZ FERNANDES FERREIRA MARCONE D E C I S Ã O Retire-se de Pauta. Suspendo o processo. Intime-se a agravante, por Carta com Aviso de Recebimento, a regularizar a representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator